Tribunal: TJMT
Processo: 1009715-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009715-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Peculato, Corrupção passiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LUCIANO NUNES BRANDAO - CPF: 019.006.381-50 (PACIENTE), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 293.041.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 862.647.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO SOUTO DA SILVA - CPF: 883.277.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON BILIO BRANDAO - CPF: 349.486.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SCHUH - CPF: 954.363.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DE ASSIS LOURENCO CAIADO - CPF: 945.755.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO NUNES BRANDAO
IMPETRANTE: LEONARDO ANDRE DA MATA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP -

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO A PONTO DE AFASTAR A POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva é medida excepcional e reservada aos casos em que restar evidente o
periculum libertatis
do indivíduo. Não havendo elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes e adequadas para o

bom andamento das
investigações policiais e eventual ação penal vindoura.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009715-66.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO NUNES BRANDAO
IMPETRANTE: LEONARDO ANDRE DA MATA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Leonardo André Da Mata em benefício de
Luciano Nunes Brandão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Narra que o paciente é investigado em inquérito policial que se apura a prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica.

Menciona que atendendo representação da autoridade policial, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que ele estaria prejudicando a investigação criminal.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva, ao argumento que a troca do celular e do chip não constitui qualquer ameaça à integridade das investigações e/ou futura instrução processual, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi
deferido

parcialmente
para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, impondo-lhe cautelares alternativas, consoante id. 166791192.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 169067655.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 171517668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO NUNES BRANDAO
IMPETRANTE: LEONARDO ANDRE DA MATA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “Operação Tanque Cheio”, deflagrada pela Polícia Civil, em que se apura um esquema criminoso de desvio de combustível com recursos do município, sendo que veículos de particulares e de terceiros eram abastecidos de forma indiscriminada e sem qualquer vínculo com a Administração Pública, sendo o paciente (Secretário de Obras) acusado juntamente com outros servidores
“
por gerir, por meio de suas funções públicas, o esquema criminoso, principalmente em relação à administração do empenho e pagamento dos combustíveis”
, além de
“embaraçar a investigação criminal.”

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)A magistrada de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente ao argumento de que ele teria trocado de aparelho celular, de chip telefônico, além de que, por ocupar cargo público, poderia coagir subordinados, o que representaria risco às investigações – id 166678654.

Entretanto, não visualizo efetivo risco à investigação policial a justificar a medida extrema, pois a suposta troca de aparelhos telefônicos (principal fundamento para a prisão preventiva) é anterior ao afastamento cautelar do paciente, não havendo contemporaneidade com o momento de decretação da custódia cautelar.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar mais gravosa, somente deve ser empregada em situações de indispensável necessidade, o que não se visualiza na espécie, pois foram cumpridas medidas de produção de provas cautelares (busca e apreensão) e não se aponta, objetivamente, quais seriam as outras provas que seriam passíveis de destruição pelo paciente.

A prisão processual é uma medida cautelar de extrema gravidade e de
última ratio
, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada, tampouco para que o investigado seja interrogado e/ou colabore com a versão investigativa.

Não se justifica a decretação da prisão preventiva por ausência de postura colaborativa do paciente enquanto investigado, ante o princípio do
nemo tenetur se detegere
, sendo certo que eventual destruição de aparelhos celulares antes da deflagração da operação policial se reveste de ato pretérito –
cuja adequação típica ou não deverá ser debatida no âmbito do inquérito policial
– que não representa,
por si só
,
risco futuro à investigação policial ou à produção da prova em juízo
.

Consigno, ainda, que apesar de a magistrada singular afirmar que o paciente continuaria a ocupar cargo público, podendo influenciar eventuais subordinados, este argumento não autoriza a decretação da prisão preventiva, sem a demonstração efetiva de que a cautelar de afastamento do agente vem sendo descumprida.

De mais a mais, o fato de terceira pessoa ter abordado testemunha, sem a indicação de que haveria ordem ou consentimento do paciente, desejando tumultuar a produção da prova oral, não autoriza a decretação da prisão preventiva.

Portanto, compreendo, no cotejo dos fatos e das providências cautelares à disposição do juízo, que as medidas diversas da prisão são suficientes para tutelar e minimizar eventual risco à produção da prova, seja no âmbito da investigação policial ou eventual ação penal vindoura.

Assim,
defiro parcialmente
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Luciano Nunes Brandão
, impondo-lhe as seguintes cautelares alternativas:

i)
Restabelecimento do afastamento cautelar anteriormente decretado na comarca de origem;

ii)
Proibição de manter contato com as testemunhas;

iii)
Proibição de frequentar a Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira e as repartições/secretarias relacionadas aos fatos apurados. (...)”
.

Acrescento, ainda, que é primordial o
afastamento do paciente do exercício de sua função, pois exerce o cargo de Secretário de Obras, sendo acusado juntamente como o Secretário de Finanças de
“gerir, por meio de suas funções públicas, o esquema criminoso, principalmente em relação à administração do empenho e pagamento dos combustíveis”
, sendo necessário o afastamento cautelar para permitir o bom andamento das
investigações policiais e eventual ação penal vindoura.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem, para ratificar os termos da liminar, e
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Luciano Nunes Brandão
, impondo-lhe cautelares alternativas
. F
icando o paciente ciente, desde já, que o descumprimento das imposições, implicará na sua prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, § 1o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023